Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade de penhora, da intimação para pagamento e equívoco quanto ao afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito em razão da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. Em momento algum houve ordem de suspensão ou condicionamento da prática de qualquer ato à preclusão de decisão do juízo, de sorte que não havia qualquer óbice à formulação de pedido de penhora de ativos pelo credor e nem ao seu deferimento e o cumprimento da ordem judicial.
4. Conforme prescreve o art. 513, §2o, I, do Código de Processo Civil, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado por meio de publicação oficial e dirigida a seu advogado constituído. O fato de o cumprimento de sentença ter sido distribuído e tramitar em autos apartados, é irrelevante para a validade da intimação, posto que não se trata de novo processo, mas mera continuidade da ação.
5. Como regra, a indenização por danos morais ou materiais não constitui renda, razão pela qual não representa hipótese de acréscimo patrimonial. Trata-se, em verdade, de simples compensação do patrimônio do lesado, seja material ou moral, ainda que a quantia recebida seja elevada. Não caracteriza, portanto, modificação da condição financeira do agravante, necessária para se elidir a presunção de hipossuficiência e justificar o afastamento da suspensão de exigibilidade assegurado pelo benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento: "O recebimento de indenização por danos materiais e morais não caracteriza acréscimo patrimonial, não resulta em modificação da condição financeira do agravante, condição necessária para se elidir a presunção de hipossuficiência e justificar o afastamento da suspensão de exigibilidade assegurado pelo benefício da gratuidade de justiça já deferido.”